Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A previsão legal, aliada à decisão, no caso específico, acerca da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no título objeto de cumprimento de sentença, impõem a expedição de requisitório para pagamento da condenação somente contra o IPREV/DF.
2. A correção monetária de débitos da Fazenda Pública deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). RE n. 870.947/SE (Tema 810).
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.